Tribunal: TJPA
Processo: 0802452-51.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2021-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802452-51.2021.8.14.0000

PACIENTE: VANDERLEI WERNER KUYAT

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE MARACANÂ PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RAZÃO DA INOCORRÊNCIA DOS SEUS REQUISITOS E DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. PERICULOSIDADE REAL DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO. ACUSADO QUE, EM TESE, DESFERIU DISPARO DE ARMA DE FOGO SURPREENDENDO VÍTIMA COM UM TIRO NO PEITO, TÃO SOMENTE POR TER ELA ADMOESTADO O ACUSADO POR ESTAR URINANDO EM LOCAL PRÓXIMO A CASA EM QUE O OFENDIDO SE ENCONTRAVA REUNIDO COM SEUS FAMILIARES.
INDISPENSABILIDADE DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA NA HIPÓTESE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU PRESO DURANTE TODO O CURSO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INALTERAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA DOS MOTIVOS ENSEJADORES DO DECRETO CAUTELAR.

WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do
writ
e denegar a ordem impetrada,
nos termos do voto da Relatora.

23ª Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, encerrada aos 27 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado pelo Advogado Pedro Hamilton Nery – OAB/Pa nº. 4.553, em favor de
VANDERLEI WERNER KUYAT
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e art. 647 e seguintes do CPP, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Maracanã/Pa.

Narra o impetrante que o paciente foi denunciado e pronunciado pela prática do ilícito de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, §2º, incisos II e IV do CPB, tendo sido mantida a sua prisão preventiva (cumprida em 19.09.2020) por ocasião da sentença de pronuncia, sob o fundamento de garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

Argumenta que o
decisum
padece de vício de fundamentação concreta para a manutenção da segregação cautelar, fazendo referência genérica aos requisitos previstos no art. 312 do CPP, elementos que configuram o manifesto constrangimento ilegal à liberdade do paciente por constituir decisão teratológica.

Por fim, requereu a concessão de liminar para que seja restabelecida a liberdade do paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, confirmando-se a ordem por ocasião do julgamento definitivo do
mandamus.

O pleito liminar do impetrante foi indeferido sob relatoria do Juiz Convocado Altemar da Silva Paes (ID 4812478).

A autoridade inquinada coatora apresentou as informações determinadas (ID 4835121).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 4905152) pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Cinge-se a impetração no suposto constrangimento decorrente da ilegalidade da prisão preventiva do coacto ante ausência de fundamentação concreta e inocorrência dos requisitos do art. 312 do CPP.

Não
assiste razão ao pleito do impetrante
. Explico:

Analisando atentamente os autos, em especial, as informações prestadas pelo juízo inquinado coator (ID 4835121),

observa-se que os requisitos da segregação preventiva, descritos no art. 312 do CPP
[1]
, restaram devidamente evidenciados, tendo sido fundamentado na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, datada de 20.10.2020, bem como na sentença de pronuncia, que reavaliou os requisitos da prisão (ID 4790765), que existem indícios suficientes da autoria e materialidade do crime de homicídio qualificado imputado ao coacto.

Nesse sentido, restou consignado pela autoridade inquinada coatora a necessidade da decretação da prisão preventiva em face de gravidade concreta do delito praticado e da periculosidade real do paciente, o qual desferiu disparo de arma de fogo contra a vítima lhe atingindo na região do peito, tendo sido evidenciado que o ofendido não espera o disparo que lhe ceifou a vida, haja vista que ele tão somente admoestou o coacto por ele estar, sem qualquer pudor, urinando em local próximo a residência em que o falecido e seus familiares se encontravam, demonstrando-se, dessa forma, o
periculum in libertaris
.

Portanto, conforme evidenciado ao norte, não há que se falar na suposta ausência no caso concreto dos requisitos da prisão preventiva ou de vício de fundamentação, aptos a ocasionar a revogação do decreto prisional.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CONSUMADO QUALIFICADO. RÉU PRONUNCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. POLICIAL MILITAR. MOTIVO FÚTIL. RECURSO QUE IMPEDIU DEFESA DA VÍTIMA. AUTORIA DELITIVA.
AS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS RECONHECERAM A PRESENÇA DE INDÍCIOS. REVER ESTA CONCLUSÃO DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente porque o paciente foi apontado como autor de homicídio consumado qualificado pelo motivo fútil e recurso de dificultou a defesa da vítima, um adolescente que estava brincando, juntamente com seus amigos, próximo à residência do agravante que, irritado com o barulho provocado pelos menores, saiu efetuado disparos de arma de fogo em direção a eles, um dos quais foi causa da morte do ofendido ainda no local, sem olvidar que se trata de policial militar, investido na função pública de zelar pela manutenção da paz e coibir a prática de ilícitos, o que revela a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, justificando a imposição da medida extrema, na hipótese.

III - Para a decretação da custódia cautelar exigem-se indícios suficientes de autoria e não a prova cabal desta, o que somente poderá ser verificado em eventual decisum condenatório, após a devida instrução dos autos. Na hipótese, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam presentes indícios suficientes de autoria delitiva e provas suficientes da materialidade para a decretação da prisão preventiva. Concluir em sentido contrário, contudo, demandaria extenso revolvimento fático-probatório, procedimento vedado nesta via recursal.

IV - Não se pode olvidar, ainda, que a prisão cautelar, in casu, também se justifica em razão de o paciente, ora agravante, ostentar registro criminal, eis que já condenado pelo delito de concussão por sentença não definitiva, conforme salientado pelo d. Julgador primevo, o que revela a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, justificando a imposição da medida extrema, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva.

V - A presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese.

Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

VI - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.

decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 605.702/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 06/10/2020)

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. VIA INADEQUADA. PRISÃO PREVENTIVA.SUPOSTO MANDANTE DO CRIME.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarretaria, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, impróprio na via do recurso ordinário em habeas corpus.

2. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão cautelar como garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta: o Recorrente é acusado de ser o mandante do assassinato do Ofendido, "tendo em vista o envolvimento da vítima com sua ex-mulher". O Juízo singular destacou que dois indivíduos, a mando do Réu, dirigiram-se até a casa da Vítima e desferiram contra ela diversos disparos de arma de fogo, causando-lhe a morte, tudo isso na presença de sua companheira. Tais circunstâncias demonstram a periculosidade do Acusado e revelam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública.

3
. Consoante precedentes do Supremo Tribunal Federal, "[a] decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, encontra amparo na jurisprudência desta Corte [...]" (HC 176.559 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 02-04-2020 PUBLIC 03-04-2020).

4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

5. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.

(RHC 142.964/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021)

Demais disso, estando o réu preso durante todo o curso da instrução, não há que se falar em ilegalidade da sentença de pronúncia que faz referência a decisão primeira que decretou a segregação cautelar do paciente, mormente quando esta se encontra revestida de fundamento concreto e não houve alteração fático-processual apta a justificar a revogação da prisão. No mesmo sentido,
verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. AMEAÇA A TESTEMUNHAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a] referência pelo juiz, na pronúncia, à primitiva decretação da preventiva, para manter a custódia cautelar não é causa de ilegalidade, notadamente tendo em conta que a decisão segregatória original reveste-se de fundamentos concretos" (AgRg no HC 419.500/PA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 27/10/2017).

2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, considerando, em especial, a gravidade concreta dos delitos supostamente praticados pelo Acusado - "atuação como mandante do homicídio de seu irmão e cunhada, tendo como motivação questões relacionadas com herança" - e para assegurar a conveniência da instrução criminal, tendo sido ressaltado que o Paciente teria ameaçado testemunhas, no caso, familiares seus. Não há falar, assim, em revogação da prisão preventiva.

3. Não é possível, em habeas corpus, afastar a afirmação das instâncias ordinárias quanto à situação do Paciente para acolher a alegação de que não teria havido ameaça, pois demandaria dilação probatória, inviável na via eleita.

4. Ordem de habeas corpus denegada.

(HC 538.715/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/11/2020, DJe 20/11/2020)

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO
MANDAMUS e
DENEGO A ORDEM IMPETRADA,
nos termos da fundamentação.

E como voto.

Belém/PA, 27 de maio de 2021.

Desa. Vania Fortes Bitar

Relatora

[1]
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Belém, 31/05/2021